Tribunal: CARF
Processo: 16306.720836/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720836/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SECURITY VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
COMPOSTO POR PARCELAS DE RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS
PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS ATENDIDOS.
A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige duas
condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita correspondente à
retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os requisitos após
realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e homologar as
compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito de crédito adicional de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2011, no valor de R$ 86.223,50, e homologar as
compensações até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 2.268.565,67.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Júnior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição-PER protocolado através da
Per/Dcomp 19123.61660.310812.1.2.02-3408 (fls. 07/33), no qual a Recorrente requereu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720836/2013-52
Fl. 2500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

restituição no valor original total de R$ 2.270.757,40, referente a Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2011. O saldo negativo é formado por retenções na fonte que totalizam R$
2.358.658,24.
O Despacho Decisório (fls. 495-501) reconheceu a existência de saldo negativo de
IRPJ AC 2011 no valor de R$ 1.768.782,98 e concluiu pelo reconhecimento parcial do pedido de
restituição, nos seguintes termos:
O contribuinte apurou IRPJ devido no valor de R$ 87.900,84 (Alíquota de 15%: R$
68.791,50 + Adicional: R$ 21.861,00 – P.A.T.: R$ 2.751,66) - Linhas 1, 2 e 4– fl. 54);
Foi utilizado na apuração de IRPJ do exercício o montante de R$ 2.358.658,24,
conforme declarado na ficha 12A da DIPJ 2012 - AC 2011 (fl.54), a título de IRRF. De
acordo com consulta ao sistema Portal DIRF (fls.308/494), foi comprovado IRRF,
declarado pelas fontes pagadoras, insuficiente para comprovar o montante utilizado pelo
contribuinte na apuração do IRPJ do exercício. Ademais, as receitas correspondentes às
fontes comprovadas não foram totalmente oferecidas à tributação, conforme ficha 06A
da DIPJ 2012 - AC 2011 à fl. 42 e detalhamento a seguir. Desta forma, o valor que deve
ser utilizado na apuração do IRPJ do exercício é de R$ 2.270.243,01.
Ocorre que as Receitas Financeiras correspondentes totalizaram R$ 40.285,54, tendo
sido oferecido à tributação R$ 309.809,02, podendo o IRRF comprovado ser
inteiramente validado. Por outro lado, as Receitas de Serviço correspondentes
totalizaram R$ 98.435.196,49, tendo sido oferecido à tributação R$ 80.475.856,07.
Assim sendo, o IRRF só poderá ser validado em montante proporcional ao valor
oferecido à tributação (80.475.856,07/98.435.196,49).
Recalculando os valores comprovados, a partir das considerações acima, teremos o
montante final que deve ser utilizado na apuração do IRPJ do exercício, que é de R$
1.856.683,82:

Portanto, detalhando o cálculo da apuração do IRPJ do ano-calendário 2011,teremos:
Fl. 2501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

Cientificado em 04/06/2013, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 976/999).
Da Manifestação de Inconformidade
A DRJ julgou a manifestação procedente em parte por entender que cabia razão ao
contribuinte, posto que a autoridade fiscal contabilizou em duplicidade algumas das receitas de
prestação de serviços; e que levando-se em consideração o reconhecimento de receitas de
serviços no valor de R$ 80.475.856,07, além das demais receitas tributadas, o montante de IRRF
dedutível, passível de reconhecimento, era de R$ 2.270.243,01. O acórdão da DRJ apresenta suas
conclusões nos seguintes termos:
Considerando-se a apuração de IR a pagar de R$ 87.900,84 e dedução de fonte de R$
2.270.243,01, o saldo negativo para o ano-calendário de 2011 totaliza R$ 2.182.342,17.
Em razão de reconhecimento de direito creditório de R$ 1.768.782,98 em decisão
administrativa, o valor a ser deferido é de R$ 413.559,19 (R$ 2.182.342,17 - R$
1.768.782,98).
Reproduz-se a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de IRPJ apurado em
declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido compensado ou restituído.
Do Recurso Voluntário
Ainda inconformada com a decisão da DRJ, em 17/03/2016, a empresa apresentou
Recurso Voluntário (fls. 1613-1629), conforme carimbo de protocolo aposto na primeira página
da peça.
Consta que a Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ em 15/03/2018,
através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE, conforme Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem (fl.2063).
Todavia, a Recorrente declara que já havia tomado ciência da decisão em
16/02/2016, quando teve acesso eletrônico ao presente processo (fl.1614). Nesse sentido,
apresentou petição (fls. 2068-2069), onde apresenta novamente o recurso voluntário e reitera os
fundamentos de fato e de direito, requerendo a análise e provimento do recurso já anexado aos
autos.
Fl. 2502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

Inicialmente a Recorrente faz uma síntese dos fatos e delimita o saldo negativo do
IRPJ AC 2011 não reconhecido no valor de R$ 88.415,23 como o objeto do recurso. Esse valor
corresponde à diferença entre o valor dos créditos comprovados pela autoridade fiscal (R$
2.270.243,01) e aqueles registrados pela Recorrente na DIPJ 2012/ano calendário 2011 (R$
2.358.658,24).
Em relação a esse valor remanescente (R$ 88.415,23), a Recorrente alega que
trata única e exclusivamente de exame das provas. Argumenta que após realizar uma minuciosa
conciliação entre os tributos retidos no período em comparação com aqueles comprovados pela
autoridade fiscal, encontrou uma expressiva diferença em relação ao código 1708, que
justificaria quase que integralmente a diferença não reconhecida pela autoridade julgadora. A
Recorrente se baseou em dados do Sistema e-CAC anexados às fls. 1708-1732.
Após a apresentação do recurso voluntário, apresentou várias petições solicitando
a apreciação do pleito uma vez transcorrido o prazo de 360 dias que a administração pública teria
para apreciar os pedidos que lhe são submetidos.
Não tendo sido atendido o pleito da Recorrente, ingressou com mandado de
segurança, no qual foi deferida parcialmente a liminar para determinar à autoridade impetrada
que analisasse os processos citados no prazo de 30 dias.
Em sessão realizada em 23/01/2019, este Colegiado decidiu converter o
julgamento em diligência através da Resolução n. 1301-000.649.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência anexado às fls. 2441-
2449, do qual foi dado ciência ao contribuinte, que se manifestou às fls. 2458-2466.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Tempestividade
A Recorrente informa que tomou ciência do acórdão da DRJ em 16/02/2016.
Consta ciência formal em 15/03/2018. Por conseguinte, reconheço a tempestividade do
recurso interposto em 17/03/2016.
O recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Do Mérito
Primeiramente, faz-se mister esclarecer o objeto da discussão.
Fl. 2503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

A Recorrente bem resumiu o valor remanescente objeto de recurso, no quadro
abaixo:

Este valor (R$ 88.415,23) corresponde exatamente à diferença entre a retenção na
fonte informada pela Recorrente em seu Pedido de Restituição/PER (R$ 2.358.658,24) e o valor
comprovado pela autoridade fiscal no sistema da DIRF (R$ 2.270.243,01).
A decisão de piso reconheceu que a autoridade fiscal contabilizou uma parte da
receita de serviços em duplicidade, nos seguintes termos (fls. 1608-1609):
A autoridade fiscal reconheceu parcialmente a dedução do IRRF incidente sobre a
receita de serviços reduzindo o saldo negativo da contribuinte.
A interessada alega que as diferenças apontadas pela autoridade fiscal em relação às
receitas de serviços decorrem em parte pela duplicidade no informe de rendimentos de
receitas auferidas nos códigos 1708 e 5952, uma vez que se referem a apenas uma
operação vinculada a apenas uma nota fiscal.
Reforça que a referida DUPLICIDADE foi o que resultou na conclusão da d. autoridade
fiscal de que a Recorrente teria deixado de oferecer à tributação o montante de receita
de serviços equivalente a R$ 17.959.340,42, que corresponde à diferença entre os R$
98.435.196,49 apurados no Despacho Decisório combatido e os R$ 80.475.856,07
indicados pela Recorrente em sua DIPJ 2012. Esses rendimentos, adicionados aos
outros de código de receita distintos (tais como 6190 e 5987) totalizam exatamente o
valor de R$ 80.475.856,07, que foi tributado pela Recorrente como receita de serviços e
informado em sua DIPJ 2012, conforme, inclusive reconhecido pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresentou documentação visando a comprovação das receitas tributadas
no montante de R$ 80.475.856,07. A autoridade reconheceu em seu Despacho
Decisório o mesmo valor defendido pela contribuinte em relação às receitas tributadas
da DIPJ/2012.
O montante de R$ 98.435.196,49 de receitas de serviços inclui as receitas de códigos
1708, 6190, 5952 e 5987. Portanto, neste sentido cabe à razão à contribuinte o fato de
montante de R$ 98.435.196,49 incluir as receitas dos códigos 5952 e 5987.
Levando-se em consideração o reconhecimento de receitas de serviços de R$
80.475.856,07, além das demais receitas tributadas, o montante de IRRF dedutível,
passível de reconhecimento, é de R$ 2.270.243,01, conforme discriminado a seguir:
Fl. 2504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

Considerando-se a apuração de IR a pagar de R$ 87.900,84 e dedução de fonte de R$
2.270.243,01, o saldo negativo para o ano-calendário de 2011 totaliza R$ 2.182.342,17.
Em razão de reconhecimento de direito creditório de R$ 1.768.782,98 em decisão
administrativa, o valor a ser deferido é de R$ 413.559,19 (R$ 2.182.342,17 - R$
1.768.782,98).
Após restar esclarecido que parte da receita de serviços correspondente às
retenções havia sido contabilizada em duplicidade, a Recorrente procurou demonstrar a
procedência dos valores remanescentes indicados para compor o saldo negativo de IRPJ.
De antemão, temos que a procedência do Pedido de Restituição e o
reconhecimento do direito creditório depende da comprovação da existência do saldo negativo
do IRPJ no AC 2011, formado por retenções na fonte.
Em relação a dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo são
necessárias duas condições: 1) que a receita correspondente à retenção tenha sido oferecida à
tributação nos termos do inciso III do §4o, do art. 2o da Lei no 9.430/96 e 2) a comprovação da
efetiva retenção de acordo com art. 55 da Lei no 7.450/85, c/c art. 943, §2o, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99), abaixo transcritos:
Lei 9.430/96
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995. (Regulamento)
(...)
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Lei 7450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
RIR/99
Fl. 2505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).(grifei)
Apesar de a norma condicionar a dedutibilidade da retenção à apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, entendo que outros documentos podem
ser aceitos para demonstrar a efetiva retenção dos valores.
Para comprovar a diferença de retenções no valor de R$ 88.415,23 não
confirmadas pela autoridade fiscal, a Recorrente declara que realizou uma conciliação entre os
tributos retidos no período em comparação com aqueles comprovados pela autoridade fiscal e
encontrou uma expressiva diferença no código 1708 (IRRF- Remuneração Serviços Prestados
por PJ), que justificaria quase integralmente a diferença não reconhecida pela autoridade
julgadora.
Alega que verificou diferença em relação ao código 1708. Afirma que as
informações extraídas do próprio sistema da RFB apontam para o montante total de R$
437.835,65, enquanto as d. autoridades fiscais apresentam valor inferior, na ordem de R$
351.612,15. e apresentou as seguintes tabelas:

Em seguida, a Recorrente apresenta outra tabela, que demonstra como foram
apurados os valores retidos na fonte a título de IRPJ, da qual reproduzo um pequeno excerto:

Em relação à diferença de R$ 2.191,73, a Recorrente argumenta que não foram
oferecidas as condições necessárias para um exame mais profundo da matéria, uma vez que as
d. autoridades julgadoras não disponibilizaram as informações completas dos créditos
Fl. 2506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

homologados (e.g.: omissão da razão social e CNPJ das fontes pagadoras, respectivos
rendimentos, tributos retidos, etc).
Tendo em vista que a Recorrente fez juntar novos documentos, não analisados
anteriormente pela Unidade de Origem, qual seja, o comprovante de retenção, por fonte
pagadora do Sistema Dirf (fls. 1708 e ss); que afirma que os valores constantes desse
comprovante divergem daqueles apurados pela autoridade fiscal, e que não consta do processo os
documentos em que o Fisco se baseou para apurar os valores retidos, o julgamento foi convertido
em diligência.
Solicitou-se à Unidade de Origem que verificasse se existe diferença nas retenções
efetivadas sob o código de arrecadação 1708 alegada pela Recorrente, entre os valores apurados
por ele e aqueles constantes do acórdão da DRJ, e qual seria o valor desta diferença, levando em
consideração os valores informados no Pedido de Restituição; caso existisse diferença,
verificasse se a receita correspondente às retenções foram oferecidas à tributação, segundo
regime de competência; e que apresentasse relatório conclusivo.
Do total do crédito ainda em discussão no presente processo (R$ 88.415,23), o
relatório de diligência concluiu pelo reconhecimento adicional de crédito no valor de R$
86.223,50 referente ao saldo negativo do ano-calendário 2011, remanescendo não comprovado o
valor de R$ 2.191,73. Transcreve-se conclusão do relatório:
IV - Conclusão
28. Dessa forma, verifica-se que os argumentos do contribuinte são procedentes em
parte, resultando num reconhecimento adicional de crédito de SN IRPJ AC 2011 ao
contribuinte de R$ 86.223,50, em face aos R$ 88.415,23 pleiteados no recurso ao
CARF, devido ao reconhecimento incremental de R$ 86.223,50 de IRRF do código de
arrecadação 1708, resultando no seguinte montante de SN IRPJ AC 2011:

Dessarte, adoto o resultado da diligência e reconheço um crédito adicional no
valor de R$ 86.223,50, restando não comprovado o valor de R$ 2.191,73. Por conseguinte,
devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito de saldo negativo do ano-
calendário 2011 no valor original total de R$ 2.268.565,67.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, por DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer um crédito adicional de saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2011, no valor de R$ 86.223,50, e homologar as compensações
até o limite do crédito total reconhecido no valor original de R$ 2.268.565,67.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite
Fl. 2507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.720836/2013-52

Fl. 2508
DF CARF MF
Documento nato-digital